Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Composição ativa. Servidora pública. Reajuste remuneratório. Aplicação segundo o disposto legalmente. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. Inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do título judicial. Pretensão rescisória refutada. Prejudicialidade externa afetando o executivo. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do executivo. Impossibilidade. Ilegitimidade ativa e passiva ad causam. Subsistência de crédito reconhecido em favor da servidora aposentada. Alegação de responsabilidade do IPREV/DF. Arguição à guisa de impertinência subjetiva. Reajustes. Implementação devida quando a servidora estava em atividade. Responsabilidade do Distrito Federal até a aposentação e implemento do reajuste nos proventos. Afirmação. Crédito. Fórmula de atualização e incremento da obrigação. Fórmula legal. Termo final. Advento da EC no 113/2021. Aplicação da Taxa Selic. Anatocismo. Inocorrência. ADI no 7.435/RS. Controvérsia. Encargos posteriores à expedição de precatórios judiciais. Hipótese fática diversa da debatida no executivo individual. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Acórdão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição. Cumprimento de sentença. Título judicial originário de ação coletiva. Composição passiva. Fazenda pública. Incidente de impugnação. Rejeição. Honorários advocatícios sucumbenciais. Verba arbitrada ao ser admitido o executivo. Imputação de nova verba em decorrência da rejeição do incidente de impugnação. Descabimento. Verba pertinente à fase executiva. Unicidade.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, apreciando a impugnação por ele aviada, a par de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do ente distrital, arguida sob o prisma de que, tratando-se de servidora aposentada desde 2021, a responsabilidade pelo repasse de seu benefício previdenciário é atribuída ao IPREV/DF, consoante dispõe a Lei Distrital Complementar no 769/2008, refutara o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa e a alegação de inexigibilidade do título exequendo.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão ou contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo Distrito Federal em ambiente de agravo de instrumento, não cuidando de majorar a verba honorária imputada ao ente público ao ser admitida a pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Conquanto cediço que, como regra geral, na fase de cumprimento de sentença aviado em face da fazenda pública a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação e, por certo, à rejeição do instrumento impugnativo, tratando-se de execução aparelhada por título advindo de ação coletiva deflagrada em desfavor da fazenda pública os honorários advocatícios são devidos independentemente do aviamento de impugnação (STJ, súmula 345), ressalvado que, nessa hipótese, havendo sido fixados ao ser admitido o executivo, não serão devidos ao ser resolvida eventual impugnação advinda da fazenda pública (STF, súmula 519).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.